Tribunal: TJES
Processo: 5004992-33.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004992-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5004992-33.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDA: RICARDO ALVES SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO. PERDA DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por RICARDO ALVES SANTOS em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Narra o autor, em síntese, que comprou passagem aérea de ida de Vitória a Foz do Iguaçu, com conexão em São Paulo, com saída dia 19.11.2023 às 06h e previsão de chegada ao destino final às 11h do mesmo dia, contudo, no dia, quando foi realizar check in, foi surpreendido com o cancelamento do voo, e após dialogar, foi realocada para um voo de outra companhia, que partiria às 10:40h e previsão de chegada às 20h do mesmo dia, contudo após embarcar, quando da chegada em São Paulo para a conexão, foi surpreendido com nova alteração, chegando em Foz do Iguaçu apenas 23:55h. Ainda houve o extravio de sua bagagem, que contava com seu uniforme, pois o mesmo é Policial Rodoviário Federal e a viagem era em missão, gerando transtornos e dificuldades incalculáveis, razão pela qual requer a reparação material e moral.

Em sede de contestação (ID. 9102775), a requerida GOL alegou que o voo padeceu de atraso, pois foi necessária a manutenção da aeronave, que não estava programada. Afirma que prestou a devida assistência para o consumidor, inexistindo danos a serem indenizados. Pugna pela improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida AZUL também apresentou contestação (ID. 9102779). Suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de conduta ilícita e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 9102890), que julgou procedente os pedidos autorais, vejamos:

“Antes o exposto,
julgam-se procedentes os pedidos,
resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a) CONDENAR
as requeridas de forma solidária a pagarem a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais,, pelo atraso total da viagem, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

b) CONDENAR
as requeridas de forma solidária a pagarem a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, pelo extravio da bagagem, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

c) CONDENAR
as requeridas de forma solidária a restituírem o valor de R$ 107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescida de correção monetária a partir do desembolso (19.11.2023) e juros de mora a partir da citação.”

Irresignada, a requerida AZUL interpôs Recurso inominado (ID. 9102894). Em suas razões, alega que prestou a devida assistência aos passageiros, entendendo inexistir danos a serem indenizados. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 9102899). Na ocasião, alegou que sofreu um atraso de 13 horas, devendo a requerida responder de forma solidária e objetiva pelos danos suportados. Requer a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado que houve a remarcação das passagens adquiridas pela parte recorrida, com posterior atraso no novo voo, tendo o autor sofrido um atraso de 13 horas em sua viagem, além disso, não há comprovação de que a recorrente garantiu assistência material ao consumidor.

Ademais, a falha na prestação de serviço também decorre da perda da bagagem da passageira, a qual não resta demonstrada cabalmente sua devida devolução. Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Nesta toada, o atraso superior a 13 horas da hora prevista a chegar, ocasionando instabilidade emocional, cansaço, perda da programação, ansiedade, pelo que se reconhece o direito reparação extrapatrimonial que deverá ser arbitrada a indenização observando-se a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual se condena a requerida a indenizar a autora na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), decorrente do atraso.

Quanto ao extravio da bagagem da parte Autora incontroverso o fato de que no desembarque a bagagem não encontrava-se a disposição, bem como não foi localizada e devolvida, perdendo os pertences pessoais. Nesse aspecto, não se pode definir como meros aborrecimentos, razão pela qual se reconhece também o direito reparação extrapatrimonial que deverá ser arbitrada a indenização observando-se a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual se condena a requerida a indenizar a autora na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente do extravio.”

Portanto, devida a condenação da empresa a restituição dos danos materiais e morais sofridos pelo recorrido, os quais restaram demonstrados pelo consumidor.

Ademais, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, resta configurada a violação aos direitos da personalidade do consumidor, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, pois foi levado em consideração o atraso de 13h, e o extravio da bagagem. Assim, entendo que a quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)